Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-92.2025.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. ASSINATURA. RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória que extinguiu o feito sem exame do mérito por perda superveniente do interesse processual. A apelante apresentou termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de acordo extrajudicial antes da citação enseja a homologação do acordo com a extinção do processo com julgamento do mérito ou a extinção do processo em virtude da perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação válida do réu.
4. A mera assinatura do termo de acordo pelo réu não constitui comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A transação ocorrida antes da citação revela a inexistência de pretensão resistida, o que enseja a extinção do processo por falta de interesse processual."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 240, 312, 313, II, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714813-85.2025.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, ApCiv 0712892-70.2024.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 15.10.2025.